Tribunal: TJBA
Processo: 8085202-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085202-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ENEDINA DIOLINA MENDES GOMES Advogado(s): IVONE COELHO DE LIMA registrado(a) civilmente como IVONE COELHO DE LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO PARCIAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 104 DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES APLICÁVEIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. ADESÃO INDIVIDUAL AO ACORDO COMPROVADA NOS AUTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS MERAMENTE ACLARATÓRIOS. I. A aplicação do art. 104 do CDC não se verifica uma vez que a relação entre servidor público e Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, regulada pelo direito administrativo, inexistindo qualquer cunho consumerista que atraia a incidência da norma especial. II. A adesão individual ao acordo coletivo deve ser comprovada documentalmente, sendo suficiente a juntada dos instrumentos que demonstrem a inclusão do beneficiário na avença coletiva. III. Os embargos de declaração destinam-se ao suprimento de omissões, esclarecimento de obscuridades e eliminação de contradições, não se prestando à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085202-82.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ENEDINA DIOLINA MENDES GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.